Tribunal: TJDFT
Processo: 0027590-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SOCIEDADE ANÔNIMA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS A SÓCIO-FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O disposto no art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
2. O deferimento de recuperação judicial à sociedade coexecutada não tem o condão de extinguir a execução em relação a seus fiadores ou avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, consoante exceção disposta no art. 6o da Lei de Falências.
3. Nas sociedades anônimas (tipo societário da devedora principal), que são regidas pela Lei n. 6.404/1976, "a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas" (art. 1o)
4. Assim, não se revela hipótese de responsabilidade ilimitada de sócio, mas, sim, de sócio que assumiu obrigação na qualidade de fiador, respondendo como terceiro garantidor, de modo que não se lhe aplica a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. Precedente do STJ.
5. Recurso conhecido e provido.